Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PPENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE.
1. Comprovadas autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado tentado e adulteração de identificação de veículo automotor, correta a condenação.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. Havendo a prática de todos os atos de execução e não tendo o crime sido consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, correta a aplicação da fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa.
4. Recurso parcialmente provido.